Tribunal: TJSP
Processo: 0061316-05.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0061316-05.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DAVID ALVES DA SILVA, MIGUEL FELIPE ALVES DA SILVA e RAUL
SCARPANTE, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM E
REJEITARAM os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque não configurada
qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0061316-05.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 28637 dag
2
Voto no 28637 (dag)
Embargos de Declaração n.o 0061316-05.2016.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: David Alves da Silva e outros
Embargada: Colenda 16a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Os embargos de
declaração devem ser conhecidos e rejeitados porque inexistente
qualquer omissão a ser suprida, contradição a ser sanada e
obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada, consoante o disposto
no artigo 619, do Código de Processo Penal. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAUL
SCARPANTE, MIGUEL FELIPE ALVES DA SILVA e DAVID ALVES
DA SILVA alegando omissão do v. acórdão de fls. 673/687 que, por
unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos, e deu provimento
ao recurso ministerial para julgar procedente a pretensão punitiva dos
embargantes e de VICTOR HUGO FORTE DE OLIVEIRA e de BRUNO
SIDNEY ARCANGELO pela prática do delito de corrupção de menores em
concurso formal, com roubo em comparsaria, por duas vezes, fixando a pena
em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado e condenando-os ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
fixado no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0061316-05.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 28637 dag
3
Alegam, em síntese, que houve omissão no julgamento
colegiado porquanto não foram analisados os argumentos relativos à
participação de menor importância no que tange aos réus MIGUEL FELIPE
ALVES DA SILVA e DAVID ALVES DA SILVA, bem como, no tocante à
forma tentada do delito (fls. 714/715).
É o relatório.
Os embargos declaratórios devem ser conhecidos e, no
mérito, rejeitados.
Como é cediço, os embargos declaratórios tendem a sanar
equívoco no decisum, omissão a ser preenchida, dúvida a ser sanada,
contradição a ser dissolvida e obscuridade a ser elucidada, não se prestando,
em regra, à modificação do ato decisório.
No caso em apreço, não consta do aresto embargado
qualquer obscuridade, contradição ou omissão capaz de autorizar o
acolhimento do presente reclamo, mormente porque os pontos destacados
foram expostos de maneira clara e coerente, abrangendo todos os aspectos do
inconformismo trazido no recurso; afigurando-se, assim, completo para os
fins a que se destina, mostrando-se desnecessária qualquer alteração.
Das argumentações trazidas nestes declaratórios denota-
se o claro intuito de rediscussão da matéria de direito já examinada e
devidamente julgada. Nesse sentido, lançam mão de instrumento oblíquo para
alcançar finalidade estranha aos seus propósitos e à sua essência; certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0061316-05.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 28637 dag
4
inconformismo aqui veiculado desafia recurso próprio, de modo que eventual
revisão do julgamento proferido deve submeter-se à instância superior,
atendendo à sistemática vigente.
Registro que o v. acórdão apresenta coesa e direta
fundamentação, não subsistindo dúvida acerca das razões de decidir, de sorte
que as matérias alegadas nestes declaratórios, que se traduzem
substancialmente em reiteração do recurso de apelação, foram devidamente
enfrentadas por esta Colenda Câmara Criminal.
O que se tem, em verdade, é o inconformismo com o
julgamento que corretamente afastou a forma tentada do delito, uma vez que
os embargantes mantiveram a posse da res (uma sacola contendo os pertences
da vítima Mayra e um celular pertencente à vítima Victor Hugo), que foram
encontrados no interior do veículo. De igual modo, foi corretamente
reconhecida a prática do delito de corrupção de menores previsto no artigo
244-B da Lei no 8.069/90, que restou devidamente comprovado na espécie.
Nesse sentido, o entendimento esposado por esta Colenda Câmara encontra-
se em consonância com os Tribunais Superiores como, aliás, constou do
aresto embargado.
Finalmente, o caráter infringente atribuível aos embargos
de declaração bem como o prequestionamento da matéria ventilada somente
podem ser aceitos excepcionalmente, quando presentes os vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, o que não se vislumbra na espécie, mesmo
porque o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0061316-05.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 28637 dag
5
obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas, tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207).
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
E
REJEITO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque não configurada qualquer das
hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR